Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL SANADO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte autora/embargante afirma que o acórdão foi omisso, sob o fundamento que a soma do conjunto de vagas existentes com as vagas criadas, ultrapassa a sua classificação. E ainda aduz que o direito do embargante decorre da existência de vagas e dotação orçamentária.

3. Sem razão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e devidamente fundamentado. A justifica do julgamento embargado segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.

4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

5. Quanto a declaração de omissão referente ao pedido de justiça gratuita, é mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material apontado, mediante a aplicação de efeitos modificativos, para passar a constar no dispositivo: “5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram oferecidas contrarrazões.”

6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.